Tribunal: TJES
Processo: 5004343-81.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004343-81.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRENO RIBEIRO DE SOUZA e outros (2)
COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5004343-81.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO RIBEIRO DE SOUZA
IMPETRANTE: GERALDO ALVES JUNIOR, GABRIEL ZIVIANI NOVELLI

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INÉRCIA DA DEFESA TÉCNICA ANTERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
, sob o fundamento da inadequação da via eleita. A defesa sustentava a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da inércia da defesa técnica anterior e requeria o reconhecimento da nulidade da decisão de pronúncia, com a consequente soltura do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se é cabível
habeas corpus
em substituição ao recurso em sentido estrito para impugnar decisão de pronúncia; (
ii
) apurar se a alegada inércia da defesa técnica anterior configura nulidade apta a ensejar o reconhecimento de constrangimento ilegal e a desconstituição da decisão de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O
habeas corpus
não é via adequada para substituir o recurso em sentido estrito previsto no art. 581, IV, do CPP, quando utilizado para impugnar decisão de pronúncia já preclusa.
A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que não se admite
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
A inércia da defesa técnica anterior não configura, por si só, ausência de defesa ou nulidade processual, especialmente quando a conduta do patrono se enquadra dentro dos limites do princípio da voluntariedade recursal (CPP, art. 574,
caput
).
A divergência de estratégia entre defesas técnicas sucessivas não caracteriza nulidade processual, tampouco ausência de defesa, conforme entendimento consolidado do STJ.
Não há flagrante ilegalidade na decisão de pronúncia, que se baseou em elementos informativos corroborados por prova judicial colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação, e que mantiveram contato direto com a vítima, não se confundem com testemunhos indiretos, sendo válidos para embasar a pronúncia.
A alegação de parcialidade do magistrado não foi acompanhada de qualquer prova concreta, não se desincumbindo a defesa do ônus previsto no art. 156, do CPP.
Diante da ausência de ilegalidade flagrante, não se mostra possível a concessão da ordem de ofício.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 581, IV; 574,
caput
; 654, § 2º; 155; 156.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 552.105/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05/03/2020, DJe 13/03/2020;
STJ, HC 784.263/ES, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20/08/2024, DJe 02/09/2024;
STJ, HC 841.807/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10/03/2025, DJe 10/03/2025;
STJ, AgRg-AREsp 2.695.839/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01/04/2025, DJe 07/04/2025;
STJ, AgRg no HC 810.128/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25/04/2023, DJe 28/04/2023.

Vitória, 22 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5004343-81.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENO RIBEIRO DE SOUZA
IMPETRANTE: GERALDO ALVES JUNIOR, GABRIEL ZIVIANI NOVELLI

Advogado(s) do reclamante: GABRIEL ZIVIANI NOVELLI, GERALDO ALVES JUNIOR

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de
a
gravo
r
egimental
no
habeas corpus

impetrado em favor de
Breno Ribeiro de Souza
,
interposto
no id. 13237496
, em face da decisão monocrática por mim proferida
no id. 13215625
, ocasião em que não
foi
conhecida
da ordem de
habeas corpus
,
por inadequação da via eleita.

Para tanto, em suas
razões recursais

acostadas no id. 12245238
,
a defesa
sustenta que,
no presente caso,
há constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem, especialmente pelo fato de
a defesa técnica anterior ter se mantido inerte.
Desse modo, requer seja o presente remédio constitucional
conhecido, para que seja reconhecida a nulidade da decisão de pronúncia, determinando-se a soltura do paciente.

Pois bem
. Demonstrados os argumentos lançados pela parte recorrente, passo a analisá-los no âmbito do presente voto.

Como visto, o
agravante
almeja, como
principal tese defensiva
, o conhecimento
do presente
writ
, para
que seja reconhecida a nulidade da decisão de pronúncia, determinando-se a soltura do paciente.

C
ompulsando detidamente os autos, verifico que
o presente agravo não pode ser provido
,
eis que
a via eleita não é meio adequado para se insurgir contra a sentença combatida, havendo instituto processual próprio em nosso ordenamento jurídico.

Nessa linha intelectiva, como sabido,
o Superior Tribunal de Justiça
“[...]
e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que
não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração
” (STJ. HC 552.105/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020).

Desse modo, compulsando os autos, verifico que o impetrante se insurge contra decisão que pronunciou o paciente pela prática da infração penal prevista no art. 121,
caput
, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, para que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Tribunal
Popular do Júri.

Nessa linha, entendo que não merece ser conhecida a presente impetração, uma vez que o instrumento jurídico cabível para se insurgir contra decisão de pronúncia é o recurso em sentido estrito, nos moldes do artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

[...]

IV – que pronunciar o réu; [...].

Ora, da simples leitura do artigo supramencionado, verifica-se que a via eleita não é meio adequado para se insurgir
a destempo
contra
decisão que já se encontra preclusa.

Nesse caso, adoto o posicionamento de que, havendo instrumento próprio para que se possa manifestar o descontentamento com
decisão de pronúncia
, o presente
mandamus
não deve ser conhecido, eis que não poderia ser utilizado para tal fim.

Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. DECISÃO PRECLUSA ANTES DA IMPETRAÇÃO DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do
habeas corpus,
visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 2. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 3. Ademais,
conforme já decidiu esta Corte, "pretende o impetrante se valer do habeas corpus como substitutivo de recurso, uma vez que, na época oportuna, não interpôs recurso contra o acórdão que julgou o recurso em sentido estrito, sendo o
writ
utilizado como sucedâneo recursal para rever decisão de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal, o que é incabível"
(HC n. 784.263/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 2/9/2024). 4. Além disso, não exsurgiu flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 960.761; Proc. 2024/0432341-8; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 17/02/2025).

Destaco
, ainda,
quanto à
alegação defensiva de que “a inércia do defensor que antecedeu a este, e a ausência de impugnação à decisão de pronúncia”
seriam vícios insanáveis
a demonstrarem
constrangimento ilegal, saliento que
a
mera discordância entre a defesa atual e a atuação do patrono constituído à época dos fatos, não enseja nulidade da decisão de pronúncia.

Trata-se de juízo de valor subjetivo acerca da linha argumentativa adotada, a qual estava dentro dos limites da legalidade e da ampla defesa,
de modo que a divergência de estratégias defensivas não caracteriza ausência de defesa, tampouco
ocasiona
qualquer nulidade no feito.

N
essa linha, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a não interposição do recurso cabível não implica ausência ou deficiência de defesa, pois, em respeito ao princípio da voluntariedade recursal (art. 574, caput, do Código de Processo Penal), cabe ao causídico analisar a conveniência e oportunidade na interposição dos recursos”
(
STJ; HC 841.807; Proc. 2023/0265212-5; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 10/03/2025
).

Sobre a ausência de nulidade decorrente de divergência das defesas técnicas,
destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DA REVISÃO CRIMINAL IMPUGNADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO POR PARTE DOS DEFENSORES CONSTITUÍDOS À ÉPOCA
.
PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE RECURSAL. SÚMULA Nº 523/STF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DIVERGÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA ATUAL COM A ATUAÇÃO DOS ADVOGADOS ANTERIORMENTE CONSTITUÍDOS. MERO INCONFORMISMO.
PACIENTE QUE NÃO FOI ADVERTIDO DA POSSIBILIDADE DE APELAR DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL QUANTO À CIENTIFICAÇÃO DO RÉU ACERCA DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PERDA DO OBJETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Ordem denegada. (STJ; HC 841.807; Proc. 2023/0265212-5; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 10/03/2025).

Prosseguindo, devo registrar que, mesmo em caso de não conhecimento da ordem de
habeas corpus
, os Tribunais Superiores, bem como este e. Tribunal de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício,
todavia, não vislumbro ser a hipótese dos presentes autos.

Isso porque, a defesa impugna, em sede de
habeas corpus
, a decisão de pronúncia, sustentando a ausência de comprovação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, de modo que requer seja o acusado impronunciado ou, subsidiariamente, postula a desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo em via pública (art. 15, da Lei nº 10.826/2003), contudo, diante da inviabilidade de dilação probatória em sede de
habeas corpus,
em razão da celeridade do rito processual deste remédio constitucional, é inviável profunda análise de elementos de convicção para desconstituir decisão acobertada pelo manto da coisa julgada.

Portanto,
não sendo esta estreita via adequada para o estudo aprofundado de provas, a fim de reanalisar questões probatórias, após
a preclusão da decisão combatida
,
entendo não demonstrado o
constrangimento legal alegado.

Ainda,
sustentou a defesa que a
pronúncia foi fundamentada exclusivamente em testemunhos indiretos e em elementos colhidos em fase inquisitorial, todavia, da cópia da decisão de pronúncia juntada, verifica-se que essa citou, além do testemunho da vítima em esfera policial, também os testemunhos judiciais prestados pelos policiais, que diligenciaram no caso e mantiveram contato direto com a vítima.

Nessa linha
,
com base na interpretação
a contrario sensu
do art. 155, do Código de Processo Penal, permite-se que a decisão seja fundamentada com elementos informativos, desde que estejam corroborados pelas provas produzidas em juízo, como ocorreu no caso em análise, já que os testemunhos prestados em juízo pelos policiais ratificam os indícios suficientes de autoria.

Desse modo, verifica-se que o conjunto probatório consiste nas testemunhas ouvidas durante o inquérito policial, corroboradas pela prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer ilegalidade na decisão de pronúncia.

Ademais, salienta-se que
os depoimentos dos policiais que realizaram a investigação e
colheram informações junto às testemunhas oculares do fato
não devem ser confundidos com os de testemunhas de “ouvi dizer” (
hearsay testimony)
. Isso porque, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se trata de mera reprodução de relato de
vox publica,
mas sim de narrativa oferecida por policial que participou do desenrolar das investigações e ouviu testemunhas que presenciaram os fatos, como a vítima. Nesse sentido:

[...]
No caso dos autos, a pronúncia do agravante restou calcada em elementos de prova sólidos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, de modo que, ao revés do que aduz a Defesa, os indícios suficientes de autoria não exsurgem apenas de elementos de informação produzidos na fase preliminar, mas sim de depoimentos prestados em sede judicial, notadamente a partir dos depoimentos prestados pelos policiais

civis responsáveis pela investigação dos fatos delituosos. 3.
Os depoimentos prestados por policiais

que investigaram os fatos delitivos não podem ser caracterizados como depoimentos de "ouvi dizer", visto que são eles quem atuam diretamente na elucidação do crime. Precedente.
[...].
(STJ; AgRg-AREsp 2.695.839; Proc. 2024/0262889-5; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 01/04/2025; DJE 07/04/2025).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. TRIBUNAL DO JÚRI. TESTEMUNHAS DE " OUVI DIZER". NÃO CONFIGURAÇÃO. POLICIAIS QUE PRONTAMENTE ATENDERAM À OCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES OBTIDAS COM TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Além de a matéria não ter sido propriamente tratada pela Corte local, a autoria ficou devidamente comprovada por meio do testemunho dos policiais que prontamente atenderam à ocorrência, e foram informados por testemunhas presentes no local dos fatos, e não de "ouvi dizer", que o paciente e o corréu seriam os autores do crime, o que auxiliou, inclusive, na prisão em flagrante.
Dessa forma, não há se falar em nulidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 810.128/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023).

Por derradeiro,
a defesa também suscitou a
nulidade da pronúncia em razão de suposta parcialidade do magistrado, eis que teria se referido ao paciente com expressões ofensivas. Todavia, não comprovou sua alegação. Logo, nos termos do artigo 156, do Código Penal, “
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]
”, de modo que não merece ser acolhida a alegação de parcialidade do juiz de primeiro grau, eis que sem nenhuma comprovação nos autos nesse sentido.

Portanto,
não demonstrado o
constrangimento legal alegado,

a presente ordem de
habeas corpus
não pode ser concedida de ofício
, nos termos do artigo 654, § 2º, do CPP.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo a decisão recorrida, que não conheceu d
o
habeas corpus
impetrado, diante da inadequação da via eleita.

É como voto.

Vitória, 22 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)